Tribunal: STF
Processo: ARE 1575731
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Direito Tributário. Impetrante busca anulação do auto de infração 03.597105-0 pela não observância dos critérios para recolhimento do ICMS-ST por ela devido. Denegação do mandado de segurança. Apelação da parte autora. Desprovimento.



    Tratamento Tributário Diferenciado que lhe foi concedido pela Lei Estadual nº 4.173/03 (RioLog) e pelo Termo de Acordo contido no processo E-11/30.170/2010.



    Somente nos casos em que uma lei formal, instituir ou aumentar um tributo, sua eficácia ficará condicionada à observância do prazo de 90 dias.



    Decretos, que, se limitam a definir a forma de apuração da base de cálculo prevista em lei e no regime tributário diferenciado a que está submetida a apelante (Valor de Partida).



    Inocorrência de violação ao princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, insculpido no art. 150, III, “c”, da Carta Magna, eis que não se cuida aqui de criação ou majoração de tributo, mas apenas de composição da base de cálculo com a restauração da incidência da margem padrão pré-fixada à época.



    Precedente citado: 0257156-32.2015.8.19.0001 – APELAÇÃO - Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE M JUNIOR - Julgamento: 16/10/2018 - DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL). Desprovimento ao recurso.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não se vislumbra a ocorrência de violação ao princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, insculpido no art. 150, III, “c”, da Constituição da República, eis que não se cuida aqui de criação ou majoração de tributo, mas apenas de composição da base de cálculo com a restauração da incidência da margem padrão pré-fixada à época.



    A base de cálculo do ICMS-ST não foi alterada pelos Decretos n° 36.453/04 e 46.208/17, a base de cálculo do ICMS-ST está prevista no art. 8º, da LC n° 87/96 e na Lei Estadual n° 2.657/96.



    A legislação aplicável para a autuação reporta-se à data de ocorrência do fato gerador, e limitam-se a definir a forma de apuração da base de cálculo prevista em lei e no regime tributário diferenciado a que está submetida a apelante (Valor de Partida).



    No auto de infração, foi lançado o imposto devido no mês de janeiro de 2018, portanto, a legislação aplicável é aquela em vigor à época, Decreto n° 46.208/2017 que produzira efeitos até 31/01/2018.



    Destaque-se, ainda, ter o Supremo Tribunal Federal entendimento firmado no sentido de que o princípio da anterioridade não se aplica ao regime de apuração da substituição tributária, estando restrito às hipóteses de instituição e majoração de tributos, uma vez que eventual agravamento inicial da situação do substituto tributário, decorrente do dever de suportar o imposto pelos demais contribuintes da cadeia, será ressarcido na operação de saída da mercadoria, assim:



    [...]



    Nesse cenário, não foi demonstrado direito líquido e certo a embasar a pretensão da recorrente pela via estreita do Mandado de Segurança, pelo que a sentença não merece qualquer reparo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente